Tribunal: TJDFT
Processo: 0730849-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA.

1. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, consoante disposições dos arts. 139, incisos II e III, 370 e 371 do CPC/2015.

2. No caso vertente, as agravantes requerem a produção da prova oral tendo como objeto ratificar a exceção do contrato não cumprido e toda a negociação firmada pelos compradores.

3. Além de entender pela suficiência da prova documental e contratual apresentada pelas partes, o agravante não demonstrou a imprescindibilidade da prova testemunhal.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.